Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-91.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTILHA. DÍVIDAS E SALDO EM CONTA BANCÁRIA ALEGADOS NA FASE DE INSTRUÇÃO.

I – O terceiro prejudicado tem interesse recursal nos termos do art. 996 do CPC. No entanto, se, após embargos de declaração, há alteração da sentença para resguardar os direitos de terceiro, ocorre a perda do interesse recursal.

II – Em que pese a falta de intimação dos embargados para responder aos embargos de declaração que alteraram a sentença, não se decreta a nulidade quando verificada a preclusão nos termos do art. 278 do CPC, bem como a ausência de prejuízo para as partes.

III – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. Além disso, inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se pretende produzir não alteraria o julgamento.

IV – A alegação extemporânea, na fase de instrução, de existência de outros bens e/ou dívidas, impede sua inclusão na partilha.

V – Negou-se provimento ao recurso das partes. Não se conheceu do recurso de terceiro.